Tribunal: TJES
Processo: 0064898-88.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0064898-88.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA PARTE INTERESSADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A r. sentença não condenou o ente público ao pagamento da verba honorária.

2. Tampouco o ora embargante apresentou recurso de apelação pretendendo a citada condenação. Registro que tal pretensão não deve ser vertida em contrarrazões.

3. Assim, não existindo condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não deve este Colegiado, de ofício, fixar a citada verba de forma inaugural.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, mantendo inalterada a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, na medida em que não condenou o embargado ao pagamento de honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0064898-88.2003.8.08.0011

EMBARGANTE
:
GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA

EMBARGADO: M
UNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
GRANITOS E MARMORES MACHADO LTDA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, mantendo inalterada a r. sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, na medida em que não condenou o embargado ao pagamento de honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Não há vício a ser sanado.

A r. sentença não condenou o ente público ao pagamento da verba honorária.

Tampouco o ora embargante apresentou recurso de apelação pretendendo a citada condenação. Registro que tal pretensão não deve ser vertida em contrarrazões.

Assim, não existindo condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não deve este Colegiado, de ofício, fixar a citada verba de forma inaugural.

Diante do exposto, por não existir vício no acórdão embargado,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.